Tribunal: CARF
Processo: 15586.000954/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.SÚMULA CARF No 211. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
A al. “c” do inc. III do § 12 do art. 118 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe que não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar súmula exarada pelo próprio CARF.
O paradigma colide com o enunciado do verbete sumular CARF de no 211, que dispõe que “a contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres, concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011”, razão pela qual o juízo de admissibilidade há der ser negativo.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA. LEI No 8.212/91. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000954/2007-31
ACÓRDÃO
9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DARWIN PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES.
NATUREZA
DA
VERBA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 211.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA SÚMULA. NÃO
CONHECIMENTO.
A al. “c” do inc. III do § 12 do art. 118 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe
que não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar súmula exarada pelo
próprio CARF.
O paradigma colide com o enunciado do verbete sumular CARF de no 211,
que dispõe que “a contribuição previdenciária incide sobre as importâncias
pagas aos segurados empregados a título de auxílio-educação, bolsas de
estudo e congêneres, concedidos a seus dependentes antes da vigência da
Lei no 12.513/2011”, razão pela qual o juízo de admissibilidade há der ser
negativo.
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000954/2007-31
2
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
MULTA. LEI No 8.212/91. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é
obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso especial, apenas quanto à temática “da retroatividade benigna da
penalidade pecuniária aplicada” para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para determinar
seja a retroatividade benigna aferida a partir da comparação dos valores lançados nos termos do
art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Denise Xavier
(substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam
Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti,
substituído pela Conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela DARWIN PATRIMONIAL LTDA em
face do acórdão no 2202-007.040, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara desta eg.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000954/2007-31
3
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao seu
recurso voluntário, para que a multa fosse recalculada levando-se em consideração as alterações
na base de cálculo do lançamento resultantes do julgamento dos autos relativos às obrigações
principais,
de
(processos
nos
15586.000945/2007-
40,
15586.000929/2007-57
e
15586.000946/2007-94), bem como os termos da Súmula CARF no 119.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). CORRELAÇÃO.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas no
julgamento dos lançamentos das obrigações principais, o julgamento do auto de
infração pela omissão de fatos geradores em GFIP deve considerar os termos
daquelas decisões.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (f. 897)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada levando-se
em consideração as alterações na base de cálculo do lançamento resultantes do
julgamento dos recursos voluntários relativos às obrigações principais, nos
processos
noS
15586.000945/2007-40,
15586.000929/2007-57
e
15586.000946/2007-94, bem como os termos da Súmula CARF no 119. (f. 897)

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 733/765), suscitando
interpretação díspar da legislação tributária com relação às seguintes temáticas:
a) retroatividade benigna na aplicação da multa;
b) incidência de contribuições sociais sobre pagamento de mensalidades
escolares dos filhos e dependentes dos segurados empregados;
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000954/2007-31
4
c) incidência de contribuições sociais sobre abono salarial – previsão em Acordo
Coletivo de Trabalho – princípio da indivisibilidade das provas; e
d) incidência de contribuição social sobre verba paga em rescisão parcial de
contrato de trabalho – aviso prévio indenizado e 13o salário indenizado –
redução da jornada de trabalho prevista em convenção coletiva de trabalho.
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 897/910, entendeu que
por dar seguimento parcial à insurgência, porquanto preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, apenas com relação a matéria do item “a” – retroatividade benigna na aplicação
da multa, pois
enquanto no recorrido entendeu-se que a retroatividade benigna deveria ser
aferida pelo somatório das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96; em ambos os paradigmas [no 9202-
009.968 e no 2201-009.509], entendeu-se que a retroatividade benigna deveria
ser aferida comparando-se a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória disposta nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do 32 da Lei 8.212/91 (revogados),
com a nova penalidade por apresentação de GFIP com dados incorretos,
disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91. (f. 900; sublinhas deste voto)
E também no que toca à matéria trazida no item “b” – incidência de
contribuições sociais sobre pagamento de mensalidades escolares dos filhos e dependentes dos
segurados empregados, já que no
segundo paradigma (Acórdão no 2401-008.696) (...) verifica-se demonstrada a
divergência suscitada. Tanto no recorrido quando no paradigma, aborda-se a
incidência de contribuições sociais em decorrência de concessão de auxílio
educação (pagamento de mensalidades/bolsas de estudo) aos dependentes dos
segurados empregados e dirigentes, relativo a fatos geradores anteriores à
edição da Lei no 12.513/2011.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos
divergentes. Enquanto a Turma recorrida entendeu que deveria incidir
contribuições sociais sobre referida verba, uma vez que a Lei no 12.513/2011 só
se aplicaria aos fatos geradores posteriores a ela; no paradigma, entendeu-se
pela não incidência por considerar que referida Lei só veio reforçar que tal
verba não teria natureza remuneratória. (f. 902; sublinhas deste voto)
As contrarrazões foram apresentadas – vide f. 919/928 – abordando apenas a
questão de mérito suscitada, nada dizendo sobre o pedido de aplicação retroativa da sanção mais
benéfica.
É o relatório.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000954/2007-31
5
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação às matérias devolvidas a esta instância especial: i) Da
incidência de contribuição previdenciária sobre valores de bolsas de estudo concedidas a
dependentes de empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011; e, ii) Da
retroatividade benigna da penalidade pecuniária aplicada.
II.1 - DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES DE BOLSAS DE
ESTUDO CONCEDIDAS A DEPENDENTES DE EMPREGADOS, EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DA LEI No 12.513/2011
Inicialmente registro que, por se tratar de exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, idealmente deveriam ter
sido os autos remetidos, em conjunto, para julgamento.
Em consulta ao andamento processual, noto que nos autos do processos no
15586.000945/2007-40 não houve a interposição de recurso especial, permanecendo hígido
aquilo que decidido pela Turma a quo. Já no processo de no 15586.000929/2007-57, a despeito do
manejo do apelo especial, a este negado seguimento pelo despacho de admissibilidade. E, por fim,
quanto ao processo no 15586.000946/2007-94, prolatado por esta eg. Câmara, em sessão
realizada em 24 de julho de 2024, o acórdão de no 9202-011.377, de relatoria da em. Cons.a
Fernando Melo Leal, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MENSALIDADE
ESCOLAR PAGA PARA DEPENDENTES.
Integra o salário de contribuição o pagamento de mensalidade escolar de
dependentes dos empregados da empresa, uma vez que tais valores não se
enquadram nas exclusões daquele conceito, previstas em lei.
Por maioria de votos, naquela assentada, negado provimento ao recurso especial
do sujeito passivo, justamente na matéria ora devolvida a esta Câmara de Uniformização.
Há, contudo, motivo ainda mais robusto para o não conhecimento do recurso
especial ora em espeque quanto à temática.
A al. “c” do inc. III do § 12 do art. 118 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe que não servirá como paradigma o
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000954/2007-31
6
acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar súmula exarada
pelo próprio CARF.
O único paradigma admitido, o acórdão no 2401-008.696, exibe entendimento
que colide com o enunciado do verbete sumular CARF de no 211, que dispõe que
a contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Estando a decisão recorrida em consonância com a Súmula CARF no 211, o juízo
de admissibilidade há der ser negativo. Deixo de conhecer do recurso especial do sujeito passivo
quanto à temática, pois.
II – DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Com relação ao cálculo da penalidade mais benéfica, merece ser o despacho
inaugural de admissibilidade mantido. Isso porque, enquanto determinou a turma a quo a
aplicação da ora revogada Súmula CARF no 119, que afirmava a necessidade de a retroatividade
benigna ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício
de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos paragonados
entendeu-se que a retroatividade benigna deveria ser aferida comparando-se a
multa pelo descumprimento de obrigação acessória disposta nos §§ 4o e 5o,
inciso IV, do 32 da Lei 8.212/91 (revogados), com a nova penalidade por
apresentação de GFIP com dados incorretos, disposta no art. 32-A da Lei no
8.212/91. (f. 900)
Conheço, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, do recurso
especial do sujeito passivo neste ponto.
II – DO MÉRITO: RETROATIVIDADE BENIGNA – SÚMULA CARF No 196
Conforme relatado, a decisão recorrida, com esteio na Súmula CARF no 119,
consignou que
[n]o caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.639 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000954/2007-31
7
A Portaria ME no 9.910, de 17 de agosto de 021,veio a revogar o efeito
vinculante à ela outrora atribuída e, em 27 de junho de 2024, passou a viger o verbete sumular de
no 196, ostentando a seguinte redação:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
As súmulas editadas por este órgão do Poder Executivo que, atipicamente,
exerce função judicante, são de observância obrigatória – ex vi do § 4o do art. 123 do RICARF. Por
força da súmula CARF no 196, há de ser dado provimento ao recurso especial do sujeito passivo
neste ponto.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas quanto à
temática “da retroatividade benigna da penalidade pecuniária aplicada” para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento para determinar seja a retroatividade benigna aferida a partir da
comparação dos valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma
Lei no 8.212/1991.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 937
DF CARF MF
Original